Tribunal: TJMT
Processo: 0500036-62.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 00500036-62.2015.8.11.0006
RECORRENTE: RANNYELLE GONZAGA MOTA
RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, intime-se a parte recorrente RANNYELLE GONZAGA MOTA para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
A demonstração, neste caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, Extratos Bancários e/ou demonstrativos financeiros do Recorrente, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Registra-se que, embora o Mandado de Segurança tenha a isenção de custas na primeira e segunda instância deste Sodalício, a legislação que concede a benesse é de âmbito estadual e não abrange o prepare recursal exigido em sede de Recurso Especial, motivo pelo qual faz-se necessário a comprovação da hipossuficiência nessa fase recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV